Tribunal: STF
Processo: RHC 53708
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-07
Data de publicação: 1975-10-07

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS.
Impetração fundada no excesso de prazo para encerrar-se a instrução.
II. Estando ela já finda, ficou sem objeto a pretensão. Incidência do art. 659 do Código de Processo Penal.
III. Recurso julgado prejudicado.